Tribunal: TJES
Processo: 5019551-69.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019551-69.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALBERTO FEITOZA PASTOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019551-69.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ALBERTO FEITOZA PASTOR.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO AO PADRÃO DE ENTRADA CAUSADO POR VEÍCULO DE TERCEIRO QUE ATINGIU FIAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. FIAÇÃO EM ALTURA IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (REINSTALAÇÃO) E DANO MORAL MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual o autor pleiteia o restabelecimento de energia e reparação por danos materiais e morais decorrentes do arrancamento de seu padrão de entrada após um caminhão colidir com a fiação da concessionária.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à reinstalação do padrão e ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária, suscitando incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, alegando culpa exclusiva de terceiro (caminhão), ausência de responsabilidade pela manutenção do padrão do consumidor e inexistência de danos morais.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de incompetência foi corretamente afastada na origem, pois a prova documental (incluindo prova emprestada de processo conexo sobre o mesmo fato) é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária perícia complexa para aferir a altura de fiação já reparada ou alterada após o evento. No mérito, a responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, § 6º, CF/88; art. 14, CDC). O conjunto probatório evidencia que a fiação se encontrava em altura irregular ("barriga"), o que contribuiu decisivamente para o acidente com o caminhão, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro. A omissão na manutenção da rede externa (postes e fiação) configura falha na prestação do serviço. Embora a manutenção do padrão interno seja do consumidor, quando o dano a este equipamento decorre diretamente de falha na rede externa da concessionária (nexo causal), surge o dever de reparar.

5. A interrupção do serviço essencial de energia elétrica por vários dias, privando consumidor idoso e com problemas de saúde de condições dignas de habitabilidade, gera dano moral
in re ipsa
, que ultrapassa o mero dissabor. O
quantum
de R$6.000,00 mostra-se adequado às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução. O cumprimento da obrigação de fazer noticiado no recurso deve ser objeto de análise na fase de cumprimento de sentença quanto à extinção da astreinte, não elidindo a condenação principal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.